Tribunal: TJMT
Processo: 1023753-96.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1023753-96.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M. F. FARES ATACADO - CNPJ: 15.567.673/0001-03 (APELADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), MAGIDA FARES
FARES
- CPF: 393.696.761-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
De
s
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. TACIN. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO SEFAZ N. 007/2008 E DECRETO N. 2.686/2010). LIMITES DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO JUDICIAL DA EXECUÇÃO POR “BAIXO VALOR” COM BASE EM LEI ESTADUAL E TEMA 1.184 DO STF, NA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, declarou a nulidade dos lançamentos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e de outros débitos inscritos na CDA n. 2017471512, bem como extinguiu a execução quanto aos créditos remanescentes, sob o fundamento de “baixo valor”, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 e no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidas as nulidades dos lançamentos relativas ao ICMS Estimativa Simplificada, ao ICMS Substituição Tributária transcrita e aos créditos vinculados ao Regime Administrativo Cautelar (infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34), bem como da TACIN; (
ii
) estabelecer se, à luz dos limites objetivos da
devolutividade
recursal, é possível restabelecer, em sede de apelação do Estado, a exigibilidade da TACIN, cuja nulidade não foi especificamente impugnada nas razões do recurso; (
iii
) determinar se a exceção de
pré
-executividade comporta o reconhecimento, de plano, da nulidade dos débitos vinculados ao Regime Administrativo Cautelar, instituído pela Resolução SEFAZ n. 007/2008 e pelo Decreto n. 2.686/2010; e (
iv
) verificar se o juiz pode extinguir a execução fiscal por “baixo valor” com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 e no Tema 1.184 do STF, em detrimento da faculdade atribuída à Procuradoria-Geral do Estado e do montante efetivamente exigido na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do ICMS Estimativa Simplificada se mantém porque o próprio Estado reconhece administrativamente a improcedência da exigência e promove a exclusão do débito da CDA, tornando incontroversa a inexigibilidade do crédito e correta a declaração judicial de nulidade do lançamento.

Os lançamentos relativos ao ICMS Substituição Tributária transcrita e a débitos correlatos permanecem nulos porque decorrem de regime de substituição tributária em que o contribuinte figura como substituído, inexistindo relação jurídico-tributária direta com o Fisco que legitime a cobrança de complemento ou diferença de ICMS-ST em face dele, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os créditos vinculados ao Regime Administrativo Cautelar (infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34),
fundados
na Resolução SEFAZ n. 007/2008 e no Decreto n. 2.686/2010, preservam sua exigibilidade porque o regime não cria nova hipótese de incidência nem majora tributo, limitando-se a antecipar o momento de recolhimento do ICMS para contribuintes de risco fiscal, e porque a exceção de
pré
-executividade não veicula impugnação específica e nem permite a dilação probatória necessária à verificação concreta da legalidade da inclusão da executada nesse regime.

A exceção de
pré
-executividade não comporta o exame aprofundado da motivação da inclusão da contribuinte no Regime Administrativo Cautelar, uma vez que tal análise demandaria prova documental e técnica (notificações, relatórios fiscais,
TADs
e conta corrente) incompatível com a via estreita de cognição sumária, que se limita a matérias de ordem pública ou de pronto reconhecimento.

A manutenção da nulidade da TACIN decorre do respeito aos limites objetivos da
devolutividade
da apelação, pois, embora a taxa tenha sido reputada constitucional pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral e pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, o Estado não impugna especificamente, em seu recurso, o capítulo da sentença que declara inexigível a infração 19.1.01, e a sentença não se submete ao reexame necessário, à luz do art. 496, § 3º, II, do CPC.

O Tribunal não pode restabelecer, de ofício, a exigibilidade da TACIN em prejuízo da executada porque está vinculado aos limites dos pedidos recursais e do capítulo impugnado, de modo que reabrir discussão não devolvida pela parte recorrente configuraria violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, com atuação ultra ou extra petita em grau recursal e afronta à lógica do duplo grau voluntário.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado faculdade administrativa de não ajuizar, desistir ou deixar de prosseguir execuções de pequeno valor, sem conferir ao magistrado o poder de extinguir, de ofício, a execução fiscal sob tal fundamento, razão pela qual a extinção por “baixo valor”, com base nessa lei, configura indevida interferência na esfera de discricionariedade da Fazenda Pública, em desconformidade com a Súmula 452 do STJ.

A aplicação do Tema 1.184 do STF ao caso concreto é afastada porque, diante da manutenção dos débitos remanescentes – especialmente aqueles decorrentes do Regime Administrativo Cautelar e de operações e prestações escrituradas (infração 2.1.1) –, o valor cobrado supera o patamar de R$ 10.000,00 utilizado como referência para caracterização de “baixo valor”, não se verificando ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

A execução fiscal deve prosseguir quanto aos créditos relativos às infrações 17.1.14, 17.1.31, 17.1.34 (Regime Administrativo Cautelar) e 2.1.1 (operações e prestações escrituradas), porque tais débitos permanecem hígidos e exigíveis, enquanto se preserva a extinção apenas em relação aos lançamentos declarados nulos (ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária transcrita e TACIN), sem alteração da condenação em honorários fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Mantém-se a nulidade dos lançamentos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária transcrita quando o próprio Fisco reconhece a improcedência da exigência e o contribuinte não assume a posição de sujeito passivo na substituição tributária.

Preserva-se, em sede de exceção de
pré
-executividade, a exigibilidade dos créditos oriundos do Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução SEFAZ n. 007/2008 e no Decreto n. 2.686/2010, quando ausente impugnação específica e necessária dilação probatória para aferição concreta da legalidade da medida.

O Tribunal não pode restabelecer, em prejuízo do contribuinte, a exigibilidade de crédito tributário (como a TACIN) cuja nulidade foi declarada na sentença e não foi objeto de impugnação específica na apelação do ente público, em processo não sujeito ao reexame necessário, sob pena de violação aos limites da
devolutividade
recursal (CPC,
arts
. 141, 492 e 496, § 3º, II).

A Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a dispensa de execuções de pequeno valor, confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado e não legitima o magistrado a extinguir, de ofício, a execução fiscal por “baixo valor”, em consonância com a Súmula 452 do STJ.

A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF exige a demonstração de que o valor efetivamente exigido é ínfimo ou inferior ao patamar de baixa expressão econômica fixado naquele precedente, o que não ocorre quando os créditos remanescentes superam o limite de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 485, VI, 492 e 496, § 3º, II. Lei Estadual n. 10.496/2017. Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008. Decreto Estadual n. 2.686/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.282 da repercussão geral. STF, Tema 1.184 da repercussão geral. TJMT, Órgão Especial, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000. STJ, Súmula 452.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e, após reconhecer a nulidade de parte dos débitos, extinguiu a execução fiscal quanto aos lançamentos anulados e, quanto aos remanescentes, por se tratar de créditos abaixo do limite legal previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, também extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A execução foi ajuizada pelo Estado para a cobrança do crédito tributário representado pela CDA n.º 2017471512, originalmente no valor de R$ 296.282,98, atualizado para R$ 800.424,36 em 27/05/2019. Consta da CDA a descrição de diversas infrações, envolvendo, dentre outras rubricas, ICMS (operações escrituradas, ST transcrita, débitos sob Res. 007/2008/SEFAZ), TACIN e multas, com discriminação de principal, correção, juros, multas e FUNJUS. (Id.

282566363)
.

A executada, por sua vez, compareceu espontaneamente e apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese, a ilegalidade/inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada, com pedido de extinção da execução e condenação do exequente em honorários. A sentença registrou essa dinâmica processual ao consignar a admissão da exceção como via adequada para matérias de ordem pública e sem necessidade de dilação probatória; ainda no relatório da sentença, anotou-se o comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, §1º) e o conteúdo do incidente defensivo.

Instado, o Estado apresentou manifestação à exceção de
pré
-executividade, reconhecendo o pedido no ponto relativo ao ICMS Estimativa Simplificada e informando a retificação administrativa da CDA para exclusão dos fatos geradores dessa espécie. Pugnou, contudo, pelo prosseguimento da execução quanto aos demais lançamentos – operações escrituradas, ST transcrita, débitos sob Res. 007/2008/SEFAZ, TAD/CCF, TACIN, falta de recolhimento do imposto e ST. Por, defendeu a inaplicabilidade de honorários com fundamento no art. 26 da LEF ou, subsidiariamente, a redução equitativa/aplicação do art. 90, §4º, do CPC. (Id. 282566377).

Sobreveio sentença que, em capítulo próprio, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da cobrança atinente ao
“ICMS Estimativa Simplificada”,
determinando o cancelamento da CDA nessa parcela e julgando parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC) quanto a esse ponto. Em seguida, condenou o exequente ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico, fixados em 8%, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

No tocante aos demais créditos remanescentes na CDA (operações escrituradas, ST transcrita, débitos sob Res. 007/2008/SEFAZ, TAD/CCF, TACIN e falta de recolhimento), o Juízo, após discorrer sobre precedentes e balizas normativas reproduzidas na decisão, aplicou a Lei Estadual n. 10.496/2017 (
arts
. 2º e 5º), a qual autoriza a extinção/desistência de execuções de baixo valor, considerando, para o limite legal, a soma do principal, acessórios e honorários e a reunião de CDAs do mesmo sujeito passivo. Com base nesses dispositivos, concluiu pela extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), por ausência de interesse processual, em razão de os créditos remanescentes se enquadrarem no patamar previsto no art. 2º da Lei 10.496/2017. (Id. 282566379).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação cível, com registro de que o objeto da execução envolve ICMS e TACIN (CDA n.º 2017471512).

Em decisão posterior, datada de 07/07/2025, determinei o sobrestamento do processo, até o trânsito em julgado do paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), por versar sobre a constitucionalidade de taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios (TACIN), questão correlata presente nos autos. (Id. 298001395).

Recurso tempestivo (Id. 282566384). Sem preparo por isenção legal. (Id. 283584387).

Sem manifestação do ministério público por força da Súmula 189/STJ.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, acolhendo em parte exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade de diversos débitos lançados em CDA e extinguiu a execução fiscal, inclusive quanto ao saldo remanescente, por se tratar de crédito de valor inferior ao piso legal previsto na legislação estadual.

Analiso a controvérsia:

Inicialmente, quanto à cobrança do ICMS sob o regime de estimativa simplificada
,
o próprio ente fazendário reconheceu a nulidade da exigência e promoveu, por via administrativa, a exclusão desses lançamentos. De qualquer modo, o fundamento da decisão de origem subsiste, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema 830 da repercussão geral (RE 632.265/RJ)
,
firmou entendimento de que "somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa", o que não se verifica na hipótese dos autos.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a

ilegalidade da exigência do ICMS substituição tributária transcrita
,
por ser derivação direta do mesmo regime de estimativa, conforme decidido nos autos do processo

1000888-16.2023.8.11.0049
,
relatado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 11/03/2025, no qual restou assentado que
“a cobrança do ICMS Substituição Tributária Transcrita, por derivar do Regime de Estimativa Simplificada, é inconstitucional”.

A jurisprudência deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível n.º 1035504-80.2019.8.11.0041, relatado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 09/04/2025, reforça esse entendimento ao afirmar que a instituição do regime de substituição tributária por meio de decreto, sem respaldo em lei complementar, viola o art. 155, §2º, XII, “h”,

da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos respectivos lançamentos.

Nesse passo,
assim como a infração pela falta do recolhimento do ICMS Estimativa a infração pela falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita, é ilegal, sob o fundamento de se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto, em inobservância à reserva legal.

Ainda no tocante à composição da CDA, merece destaque a análise da legalidade dos débitos lastreados na

Resolução SEFAZ n.º 007/2008, combinada com o Decreto Estadual n.º 2.686/2010
,
impende tecer considerações adicionais acerca da natureza e da legalidade do chamado

Regime Administrativo Cautelar – RAC
,
instituído com o objetivo de suspender preventivamente os efeitos da inscrição estadual de contribuintes que apresentassem inconsistências ou condutas consideradas atípicas pela administração tributária.

O procedimento de instauração do RAC, conforme previsto no art. 1º da Resolução, autoriza

a

suspensão cautelar da inscrição no cadastro de contribuintes, assim como

o lançamento de ofício

de débitos presumidos, com base em informações fiscais externas, registros sistêmicos ou comportamento tributário considerado irregular. Esses lançamentos, porém, não decorrem de escrituração do contribuinte ou de homologação de apuração espontânea, mas são realizados

por presunção administrativa
,
com

base em parâmetros externos e estatísticos, o que atrai a incidência direta do

princípio da legalidade tributária estrita
.

Em diversos precedentes, os Tribunais têm reconhecido que o RAC (Regime Administrativo Cautelar), ao operar como um mecanismo de substituição do lançamento por homologação pelo lançamento de ofício arbitrado deve observar os requisitos constitucionais de competência, legalidade e tipicidade tributária.

A jurisprudência do TJMT, inclusive, vem evoluindo para reconhecer a nulidade dos lançamentos com base exclusiva no Regime Administrativo Cautelar
,
especialmente quando ausente demonstração de que o crédito lançado reflete efetivamente operações tributáveis realizadas pelo contribuinte.

Em complemento, observa-se que o Decreto n.º 2.686/2010
,
ao regulamentar a Resolução SEFAZ n.º 007/2008, não foi precedido de lei autorizadora que conferisse ao Poder Executivo competência para instituir tal regime tributário substitutivo, o que compromete sua validade à luz do art. 97 do CTN e do art. 150, I, da Constituição Federal.

A doutrina é pacífica ao afirmar que a instituição de regimes especiais de apuração ou arbitramento deve ser precedida de lei formal
,
sendo vedado ao regulamento inovar no ordenamento jurídico-tributário, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.

Dessa forma, e em coerência com o entendimento já consolidado a respeito da estimativa simplificada e da substituição tributária transcrita, ambas fundadas em modelos presuntivos instituídos por norma infralegal deve-se concluir que os débitos apurados exclusivamente com base na Resolução 007/2008 c/c Decreto 2686/2010 são materialmente ilegais, por ausência de respaldo legislativo específico e por ofensa à legalidade estrita.

Em consequência, a nulidade desses lançamentos impõe-se como decorrência lógica da invalidade da norma que lhes deu origem, de modo que os valores correspondentes não podem subsistir como crédito tributário válido
,
seja para fins de execução fiscal, seja para constituição de dívida ativa, sendo de rigor a manutenção da sentença quanto à extinção da execução fiscal relativamente a tais exações.

No tocante à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN
,
o recurso voluntário merece o provimento almejado.

Com efeito, após a afetação do Tema 1.282 — que tratou especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares — sobreveio o julgamento do mérito e, em seguida, a apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma, conforme certificado nestes autos, de modo que a causa retornou ao gabinete para prosseguimento. Logo, não há mais utilidade na suspensão.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a
referibilidade
do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

No campo da hodierna Jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

Por fim, no que concerne ao ponto da sentença que declarou a extinção da execução quanto ao valor remanescente, constata-se, de fato, que o crédito remanescente é inferior ao piso estabelecido pela legislação estadual (160 UPF/MT). Todavia, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a extinção por valor ínfimo não pode ser decretada de ofício, por se tratar de faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Lei

Estadual n.º 10.496/2017

e da

Súmula 452 DO Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada desse E. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO
VIDAL“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)”

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFTRIBUTÁRIO –S – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(N.U 0500655-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 14/05/2024).

Assim, impõe-se a anulação da sentença neste ponto específico
,
devendo a execução fiscal prosseguir em relação aos créditos remanescentes. Aliás, com o restabelecimento da TACIN, parcela cuja
exclusão deu
-se indevidamente, desaparece, por si só, a premissa fática que embasou o Juízo de
“baixo valor”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:

reformar a sentença no ponto em que anulou a rubrica TACIN, restabelecendo o respectivo lançamento na CDA nº 2017471512; afastar a extinção por
“baixo valor”
fundada na Lei 10.496/2017, determinando o prosseguimento da execução quanto às rubricas remanescentes e, ratificar a sentença quantos aos demais pontos, inclusive, com relação aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Temos jurisprudência consolidada nesta Corte no sentido de que a inclusão do contribuinte no
Regime Administrativo Cautelar (RAC)
não se mostra legítima quando a soma do valor da dívida em atraso
(
TACIN
)
for inferior ao valor mínimo de
R$ 25.000,00
exigido para o enquadramento.

Esse patamar mínimo está estabelecido no
art. 1º, inciso I, da Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT
.

Desse modo, seria
contraditório
permitir a inclusão da empresa no regime cautelar de fiscalização, uma vez que estamos reconhecendo que valores abaixo de
R$ 25.000,00
não autorizam tal medida.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Se adotarmos essa posição, poderá importar na
extinção de todos os processos da TACIN
, visto que todos possuem valor menor.

Tenho defendido que, nessas situações, o pedido de extinção por baixo valor deve ser formulado pela
PGE (Procuradoria Geral do Estado)
,
em observância ao que está disposto na Lei Estadual.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Pensei também na decisão do
CNJ
referente a valores
a
baixo de R$ 10.000,00
.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A Resolução do CNJ exige outros requisitos, como a tentativa de conciliação ou a adoção de outras providências. Temos dado provimento a recursos nos quais o juiz extingue o processo de surpresa, sem dar oportunidade ao

Fisco
de se manifestar ou cumprir a norma.

No entanto, por ser este um caso relevante e com
repercussão
, irei

revisitar os autos
para um
reexame
da matéria.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Durante a sessão de julgamento, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira suscitou relevante questão atinente à matéria objeto dos presentes autos, a seguinte situação que embora não se cogite de inconstitucionalidade da TACIN, em hipóteses similares à ora examinada, esta Câmara, em julgamentos recentes, tem firmado entendimento no sentido de que a mera existência da referida taxa não é, por si só, suficiente para legitimar a inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar previsto na Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Tal entendimento tem como fundamento o fato de que, em casos semelhantes, a exação em questão apresentava valor irrisório, como no presente feito, cujo valor originário da TACIN é de apenas R$ 643,66, o que se revela manifestamente insuficiente para justificar, de forma isolada, a submissão do contribuinte ao referido regime especial de fiscalização.

Com efeito, conforme dispõe o art. 1º, inciso I, da mencionada Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, a submissão ao regime cautelar administrativo pressupõe a existência de débitos fiscais vencidos há mais de 30 (trinta) dias, regularmente registrados no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em montante igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que, à primeira vista, não restaria configurado nos autos, caso se considerasse exclusivamente o crédito tributário referente à mencionada TACIN.

Diante dessa ponderação, pedi para revisitar os autos, com a devida consulta aos registros processuais, a fim de aferir se, na data da inclusão da empresa no regime cautelar de fiscalização, estariam presentes os requisitos legais exigidos pelo referido dispositivo normativo para tal medida.

O art. 1º, inciso I, da Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT estabelece, de forma expressa:

“Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I –
possuírem
débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em atraso há mais de 30 (trinta) dias.”

Realizada a devida consulta ao sistema
PJe
de primeiro grau, verificou-se que a empresa M. F. FARES ATACADO figura como executada em diversas ações fiscais em trâmite, cujos débitos, somados, superam de forma substancial o limite estabelecido no inciso I do art. 1º da referida Resolução
.
Vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL

VALOR DO DÉBITO

1055968-28.2019.8.11.0041

R$ 32.311,14

1043887-13.2020.8.11.0041

R$ 840.462,49

1010440-97.2021.8.11.0041

R$ 51.795,29

1013658-36.2021.8.11.0041

R$ 136.858,45

1017727-14.2021.8.11.0041

R$ 57.218,62

1019277-44.2021.8.11.0041

R$ 37.465,37

1026596-63.2021.8.11.0041

R$ 49.673,06

1026678-94.2021.8.11.0041

R$ 49.673,06

1037063-04.2021.8.11.0041

R$ 82.968,03

1038877-51.2021.8.11.0041

R$ 33.994,65

1038655-15.2023.8.11.0041

R$ 55.515,05

1035458-81.2025.8.11.0041

R$ 1.200.764,16

Tal constatação evidencia a correção da medida administrativa que determinou a submissão da referida contribuinte ao regime cautelar fiscal.

Dessa forma, embora o valor do crédito discutido nos presentes autos, referente exclusivamente à TACIN, seja inferior ao montante mínimo de R$ 25.000,00, restou devidamente demonstrado que, à época da propositura da presente execução, a empresa já possuía, perante o Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado, débitos vencidos há mais de 30 (trinta) dias em valor superior ao exigido pela norma regulamentar, razão pela qual se revela legítima a sua inclusão no regime cautelar administrativo.

Por consequência, não se aplica, à espécie, a tese firmada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015051-17.2024.8
.
11.0000, que estabeleceu o entendimento de que “
é indevida a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo da Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT quando o montante devido não atingir o valor mínimo legal”.

Tal diretriz jurisprudencial é inaplicável no presente caso, haja vista que, mediante simples verificação nos sistemas eletrônicos judiciais, constata-se que a empresa possui diversas execuções fiscais em curso, cujos valores, somados, ultrapassam em muito o limite estipulado pelo art. 1º, inciso I, da Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT.

Diante do exposto,
mantenho, na íntegra, o voto anteriormente proferido
, pelo qual
dou
provimento parcial ao recurso
para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que anulou a rubrica referente à TACIN, restabelecendo o respectivo lançamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2017471512.

Ainda, afasto a extinção da execução com fundamento em “baixo valor”, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017, determinando o regular prosseguimento do feito em relação às demais rubricas, mantendo-se, todavia, a sentença nos demais aspectos, inclusive no que se refere à condenação em ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.º
1023753-96.2019.8.11.0041
, e, desfavor de
M F FARES ATACADO – ME
e
MAGIDA FARES
FARES
, visando o recebimento dos créditos inscritos na CDA n° 2017471512, os quais transcrevo:

1.
Infração 24.1.26
- FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA

2.
Infração 25.1.1
- FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA

3.
Infração 8.16.1
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBST. TRIBUTÁRIA

4.
Infração 2.1.1
- OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS

5.
Infração 17.1.14
- DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 CC DEC. 2686/2010

6.
Infração 17.1.31
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF

7.
Infração 19.1.01
- FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN

8.
Infração 17.1.34
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO (Período 01/08/2014 - Art. 1, inc. IV da Res. n. 07/2008-SARP)

Em defesa a parte opôs exceção de
pré
-executividade, onde arguiu a ilegalidade ICMS Estimativa Simplificada, requereu a declaração de nulidade da CDA, bem como a extinção da execução fiscal.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, conforme manifestação apresentada nos autos da execução fiscal e procedeu à exclusão do referido débito da CDA nº 2017471512.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-executividade oposta por
M F FARES ATACADO - ME
, declarando a nulidade dos débitos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, TACIN, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Resolução n° 007/2008 c/c Dec. 2686/2010, inscritos na CDA n° 2017471512. No mesmo ato, a Douta Magistrada Sentenciante declarou extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que os débitos remanescentes seriam inferiores a 160 UPF-MT, com base nos
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a legalidade e constitucionalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP;
(
ii
)
a legalidade da cobrança do ICMS Substituição Tributária Transcrita;
(
iii
)
a impossibilidade de extinção da execução fiscal por baixo valor, uma vez que a executada possui diversos débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma ultrapassa o limite estabelecido no art. 2º da Lei 10.496/2017.

A parte
M F FARES ATACADO – ME
não apresentou contrarrazões.

VOTO RELATOR

O eminente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, entendeu que:
(i)
a sentença deve ser mantida no ponto que declarou a ilegalidade dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS e Multa relativo ao Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP;
(II)
os créditos de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN são lícitos;
(
iii
)
a extinção da execução fiscal com base em baixo valor não pode ser decretada de ofício, pois a Lei Estadual n.º 10.496/2017 confere tal faculdade exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, bem como pelo fato da empresa M. F. FARES ATACADO figura como executada em diversas ações fiscais em trâmite, cujos débitos somam a importância de R$ 2.628.699,37.

Por conseguinte, votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que anulou a rubrica referente à TACIN, restabelecendo o respectivo lançamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2017471512, bem como para afasta a extinção da execução com fundamento em “baixo valor”, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017, determinando o regular prosseguimento do feito em relação às demais rubricas.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA

1. Do ICMS Estimativa Simplificada

Em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade do referido tributo e procedeu a exclusão desse débito da CDA executada. Portanto, nesse ponto, não há controvérsia a ser dirimida.

2. Do Crédito ICMS substituição tributária transcrita

No que se refere ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, entendo que tal modalidade de cobrança deriva do Regime de Estimativa Simplificada, o qual é considerado ilegal/inconstitucional por extrapolar os limites da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e violar os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal.

Outrossim, embora a Fazenda Pública Estadual alegue que o ICMS Substituição Tributária, não possua correlação com o ICMS Estimativa Simplificada e se trate de um tributo lançado de ofício em desfavor do substituído tributário, quando o substituto não recolhe a exação que lhe era devida na operação,
conforme prevê o a
rt. 4º e 5º-A, do Anexo XIV do RICMS, ainda assim a exação seria ilegal.

Isso porque, no regime de substituição tributária, o responsável pelo recolhimento do imposto é o substituto tributário (fornecedor/remetente) e não o substituído.

Frisa-se que, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica Substituída Tributária não possui, sequer, relação jurídica tributária com o Fisco Estadual em relação ao recolhimento do ICMS Substituição Tributária, de modo que, não caberia a aplicação da alegada solidariedade em relação ao pagamento do imposto.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
11/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES.
[...] 4
. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação".
[...] 7
. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não
por que
houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito,
cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009,
DJe
27.05.2009). [...] 9. [...], ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (
shuld
) e responsabilidade (
haftung
), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão
:
Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude
do
substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
.
Segunda conclusão
:
Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
Terceira conclusão
: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) [...] 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ - REsp 931.727/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009,
DJe
14/09/2009)

RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA CF/88. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. DESCABE A COBRANÇA DO TRIBUTO DIRETAMENTE DO SUBSTITUÍDO, UMA VEZ INEXISTIR RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE ELE E O FISCO. RESP. 931.727/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 14.09.2009, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal de ICMS opostos pela recorrente, distribuidora de bebidas, que sustenta, em resumo, a irresponsabilidade pela diferença do imposto devido na sistemática da substituição tributária progressiva, uma vez já recolhido o tributo pela sistemática normal, ao amparo de sentença proferida em Mandado de Segurança, que afastou o regime da substituição. 2. Ao julgar o
REsp.
931.727/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX (
DJe
14.09.2009), representativo da controvérsia, adotando importante lição doutrinária sobre a substituição tributária para frente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que inexiste relação
jurídicotributária
entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto. 3. Recurso Especial provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-a. (REsp 1.391.265/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013,
DJe
17/02/2014)

Deste modo, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a ilegalidade do ICMS SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA
TRANSCRITO, assim como foi consignado no volto relator.

3. Da legalidade dos créditos relativos ao Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP

No que tange às infrações
17.1.14
(DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010),
17.1.31
(FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF) e
17.1.34
(FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - Período 01/08/2014 - Art. 1, inc. IV da Res. n. 07/2008-SARP), relativas à ausência de recolhimento antecipado do ICMS em razão do Regime Administrativo Cautelar,
entendo que a sentença merece reforma
.

Isso porque, diferentemente do Regime de Estimativa Simplificada, o Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é considerado legal pela jurisprudência, pelo fato de não estabelecer nova hipótese de incidência tributária, não majorar a alíquota do imposto e não criar obrigação tributária principal diversa daquela prevista em lei.

A referida norma apenas estabelece que contribuintes inadimplentes ou com Inscrição Estadual suspensa ou cassada realizem o recolhimento antecipado do Imposto Estadual, de modo que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018,
Publicado
no DJE 16/04/2018)

Ademais, importante ressaltar que os artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso autorizam expressamente a adoção de medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, conferindo à autoridade administrativa-tributária o poder de aplicar regime especial de fiscalização para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

Observa-se, ainda que, o regime cautelar administrativo previsto na Resolução nº 007/2008-SARP aplica-se a contribuintes que, de alguma forma, demonstraram comportamento tendente ao inadimplemento de suas obrigações fiscais, como cito:

“
Art. 1º
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I -
possuírem
débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II -
possuírem
débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (
hum
mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; [...]”.

Nesse contexto, a exigência de recolhimento antecipado do imposto por parte de contribuintes que se enquadrem nas hipóteses previstas na Resolução nº 007/2008-SARP não constitui sanção administrativa nem tampouco penalidade tributária, mas sim medida de caráter cautelar destinada a assegurar o adimplemento da obrigação tributária principal, que tem previsão legal.

Destarte, não há ilegalidade no regime cautelar administrativo previsto na resolução n.º 07/2008 SARP nos lançamentos tributários relativos a eles, salvo se houver provas que a inclusão do contribuinte no regime diferenciado ocorreu indevidamente.

In
casu
,
para verificar se a inclusão no referido regime é legitimo seria necessário analisar a notificação de inclusão no referido regime, o relatório do sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ do período que foi lavrada a autuação, bem como os
TAD`s
relativos às infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34. inscritas na CDA e cobrado na demanda.

Ocorre que, na hipótese, não foram anexados aos autos documentos que permitam analisar se a inclusão do contribuinte no regime cautelar ocorreu de forma indevida e/ou em razão somente dos créditos inscritos na CDA executada e declarados ilegais.

Outrossim, embora tenha sido levantado na sessão, não é possível aplicar ao presente caso a tese firmada por esta e. Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015051-17.2024.811.0000, no sentido de ser “
indevida a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo da Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ-MT quando o montante devido não atingir o valor mínimo legal”.

Isso poque, naquela ação foi possível constatar que:
(i)
a inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo ocorreu com fulcro artigo 1º, I, da Resolução nº 007/2008-SARP (dividas omissas no Sistema de Conta Corrente do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 30 dias, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00);
(
ii
)
quase todos os créditos que deram ensejo a inclusão do contribuinte no regime diferenciado foram declarados ilegais, com exceção das
TACIN ́s
que somavam apenas R$ 3.220,80;
(
iii
)
a soma do único tributo legal omisso no sistema de conta corrente do contribuinte possui valor insuficiente para aplicação da referida resolução.

Já nesta demanda, conforme mencionado alhures, não é possível verificar nem o motivo da aplicação do regime cautelar administrativo, que pode ocorrer inclusive quando o contribuinte possui acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias e/ou estiver com Inscrição Estadual suspensa ou cassada.

Além disso, ao analisar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, verifica-se que não houve qualquer questionamento acerca da legalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP ou das infrações dele decorrentes.

Dessa forma, não havendo prova de ilegalidade na inclusão do contribuinte no Regime Administrativo Cautelar, não sendo possível afirmar que os possíveis créditos que ensejaram a inserção no referido regime se referem exclusivamente aos que foram declarados ilegais, e considerando que a matéria sequer foi arguida na exceção de
pré
-executividade,
devem ser mantidos os débitos relativos às infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34
.

Da TACIN

No que tange à infração 19.1.01 (FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN), sabe-se que o STF, ao julgar a RE 1.417.155/RN (Tema nº 1.282) sob a sistemática de repercussão geral, reconheceu expressamente a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados, como cito:

Tema
1282 - Constitucionalidade as
taxas
de
prevenção
e
combate

a incêndios
, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros.

Tese Firmada -
São constitucionais as
taxas
estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de
prevenção
e
combate

a incêndios
, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

No mesmo sentido foi a recente decisão proferida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para julgar improcedente a ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.000, vejamos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

[...] (
N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

No entanto, embora o STF e o TJMT tenham reconhecido a licitude desse tributo, o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente a declaração de nulidade desse débito em suas razões recursais, o que impede a análise de ofício pelo Juízo
ad quem
, uma vez que a sentença em questão não está sujeita ao reexame necessário, isso porque, os créditos inscritos na CDA executada não alcançam são inferiores à 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme prevê o art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto que determinou a extinção da execução em relação a
Infração 19.1.01
- FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN.

Da extinção da ação de baixo valor

Sustenta a recorrente ser indevida a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de ações de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT.

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando a Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, vejamos:

“
Art. 2ºFica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5ºFica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata ocaputfica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF é poder discricionário da Fazenda Pública, não se tratando de uma imposição legal, mas sim de uma faculdade conferida à Procuradoria-Geral do Estado.

Destarte, considerando que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não pode o Magistrado, de ofício, extinguir o executivo fiscal ao fundamento de serem os créditos remanescentes inferiores a 160 UPF, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC c/c
arts
. 2º e 5º da Lei 10.496/2017.

Igualmente, não é possível a extinção da presente demanda com a aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não se desconhece que o que Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral (Tema 1.184), decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Frisa-se que o STF, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no recurso paradigma, decidiu que o Tema n.º 1.184 deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Destarte, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do julgamento do RE 1355208 (Tema 1.184), ele deve ser aplicado, quando a dívida cobrada no executivo fiscal for inferior
à
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

In
casu
, com o julgamento do presente
recurso, os
créditos remanescentes são os decretos nas Infrações
“
2.1.1
- OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS;
17.1.14
- DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 CC DEC. 2686/2010;
17.1.31
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O
CCF;
17.1.34
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO”, que, de acordo com a última CDA apresentada nos autos,
somam a
importância de R$ 84.568,44 a qual é superior ao valor de alçada (R$ 10.000,00)

Frisa-se que, ainda que se considere o saldo originário das infrações remanescentes, eles também são superiores ao valor de alçada (R$ 10.000,00).

Por esse motivo, não há que se falar em extinção da execução fiscal mediante aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) no presente caso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação no sentido de:

(i)
Declarar a licitude dos créditos relativos à ausência de recolhimento antecipado do ICMS em razão do Regime Administrativo Cautelar (Infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34)

(
ii
)
Determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes, mantendo a extinção em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária, e TACIN (Infrações 24.1.26, 25.1.1, 8.16.1 e 19.1.01);

(
iii
)
Afastar a extinção da execução fiscal por baixo valor.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egr
égia Câmara:

Revistos os elementos do processo, o voto originário do colegiado, a fundamentação desenvolvida no voto divergente e a jurisprudência atualizada sobre a matéria, esta Relatoria revê o posicionamento inicialmente

adotado para, com as devidas razões expostas no voto, acompanhar integralmente a divergência aberta pelo 1º Vogal.

Como consignado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade de diversos débitos inscritos na CDA n. 2017471512 e, ao final, extinguiu a execução fiscal, inclusive quanto ao saldo remanescente, sob o fundamento de
“baixo valor”,
com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Em julgamento já iniciado, esta Relatoria havia apresentado voto dando parcial provimento ao recurso para, em síntese, manter a nulidade apenas do ICMS Estimativa Simplificada e de exações a ele diretamente vinculadas, restabelecer a cobrança da TACIN e afastar a extinção por baixo valor, determinando o prosseguimento da execução quanto às rubricas remanescentes. O eminente 1º Vogal, porém, inaugurou divergência parcialmente, com fundamentação que, após detida reanálise, entendo deva ser integralmente acolhida por melhor se amoldar aos limites de
devolutividade
do recurso e à moldura fático-probatória dos autos.

A exceção de
pré
-executividade foi manejada pela executada para questionar, de forma específica, a exigência do ICMS Estimativa Simplificada, sustentando sua ilegalidade/inconstitucionalidade e pleiteando, a partir daí, a nulidade da CDA e a extinção da execução. O próprio Estado, em manifestação nos autos, reconheceu a improcedência da exigência dessa rubrica e promoveu a exclusão administrativa do respectivo débito da CDA, de modo que, quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, não subsiste controvérsia: a nulidade do lançamento é incontroversa e corretamente acolhida pela sentença, razão pela qual deve ser mantida. Nesse ponto, não há reparo a fazer.

No que toca ao ICMS Substituição Tributária Transcrita e ao ICMS sobre mercadorias sujeitas à substituição tributária, entendo, como bem pontuou o voto divergente, que tais débitos guardam relação direta com o regime de substituição tributária aplicado em desfavor do contribuinte “substituído”, em situação que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reputou indevida. A sistemática da substituição tributária transfere ao substituto (fornecedor/remetente) a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, não se estabelecendo relação jurídico-tributária direta entre o substituído e o Fisco. Nessa linha, o STJ já assentou, em precedentes paradigmáticos, que não cabe cobrar diretamente do substituído complemento ou diferença de ICMS-ST, porque ele não é sujeito passivo da obrigação tributária na relação com o Estado. Em consequência, tal como consignado na divergência, a manutenção da nulidade dos lançamentos relativos ao ICMS Substituição Tributária transcrita e correlatos se impõe, seja pela vinculação com o regime de estimativa simplificada já reconhecido como ilegal, seja pela própria ausência de sujeição passiva do contribuinte substituído no âmbito da substituição tributária, o que torna inexigível o crédito em face da executada.

Diversa, contudo, é a situação dos lançamentos associados ao chamado Regime Administrativo Cautelar, em especial as infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34, ligadas à Resolução SEFAZ n. 007/2008 e ao Decreto n. 2.686/2010. O voto divergente enfatiza, com apoio em jurisprudência desta Corte, que tal regime não cria hipótese de incidência tributária nem majora alíquota ou institui obrigação principal diversa, limitando-se a antecipar o recolhimento do ICMS para contribuintes que demonstrem comportamento de risco fiscal, à luz de parâmetros normativos previamente estabelecidos. A Resolução 007/2008-SARP e a disciplina regulamentar correlata foram reiteradamente reputadas legais por esta Corte, justamente por não alterarem a regra matriz de incidência, mas apenas modularem o momento e a forma de recolhimento do tributo, como medida cautelar de fiscalização.

No caso concreto, não houve, na exceção de
pré
-executividade, impugnação específica à legalidade do Regime Administrativo Cautelar em si, tampouco há nos autos elementos documentais que permitam concluir, de plano, que a inclusão da executada nesse regime tenha sido indevida ou exclusivamente fundada em créditos posteriormente declarados ilegais. Eventual análise aprofundada da motivação concreta de sua inclusão no regime dependeria de exame de notificações, relatórios de conta corrente fiscal e
TADs
específicos, o que extrapola os estreitos limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, incompatível com dilação probatória.

Diante dessa moldura, mostra-se mais adequado o entendimento divergente, no sentido de reputar hígidos, nesta sede, os lançamentos derivados do Regime Administrativo Cautelar, determinando que eventual discussão mais ampla, se houver interesse da executada, seja travada pelos meios processuais próprios, e não por meio de exceção fundada em alegações genéricas. Por isso, acompanho a divergência para manter a exigibilidade dos débitos relativos às infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34.

A questão da TACIN reclama atenção especial. De fato, após o julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e a subsequente decisão do Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, consolidou-se a compreensão de que são constitucionais as taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, desde que observados os requisitos de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
. Doutrinária e jurisprudencialmente, não remanesce dúvida quanto à licitude da TACIN. Todavia, no caso concreto, a sentença expressamente declarou a nulidade da cobrança da TACIN, extinguindo a execução quanto à infração 19.1.01, e o Estado, ao interpor a apelação, não devolveu ao Tribunal esse ponto, pois não impugnou, de forma específica, a declaração de nulidade da TACIN em suas razões recursais.

Nessa circunstância, em que a sentença não está sujeita a reexame necessário, porque o montante executado não alcança o patamar de 500 salários-mínimos, na forma do art. 496, §3º, II, do CPC, incidem, com rigor, os limites objetivos da
devolutividade
recursal. Ao Tribunal é vedado reexaminar, de ofício, capítulo da sentença que não foi expressamente atacado pelo recorrente, sob pena de violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, de atuação
ultra
ou
extra petita
em sede recursal e de afronta à própria lógica do duplo grau voluntário. Desse modo, ainda que, em tese, a TACIN seja hoje considerada constitucional, não cabe a esta instância, neste processo específico,

restabelecer sua exigência, porque isso implicaria reformar, em prejuízo do contribuinte, capítulo da sentença que não foi objeto de recurso e não está sob controle de remessa necessária. Em plena sintonia com o voto divergente, a solução juridicamente correta é manter a extinção da execução quanto à TACIN, não por reconhecer-lhe inconstitucionalidade em tese, mas por respeito aos limites do efeito devolutivo da apelação e à estabilização dos capítulos não impugnados da sentença.

Resta, por fim, a análise da extinção da execução fiscal com fundamento em “baixo valor”. A sentença lançou mão da Lei Estadual n. 10.496/2017 para, em face do valor remanescente, extinguir a execução por ausência de interesse processual. Ocorre que a referida lei confere à Procuradoria-Geral do Estado faculdade, e não imposição, de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, estabelecendo critério interno de racionalização da cobrança. A jurisprudência desta Corte é uniforme no sentido de que o magistrado não pode, de ofício, determinar a extinção da execução com base em tal regra, por se tratar de prerrogativa da Administração Fazendária, o que afasta a possibilidade de se utilizar a Lei 10.496/2017 como fundamento para extinguir, judicialmente, a ação executiva.

Tampouco se mostra cabível, neste caso, a extinção com fundamento no Tema 1.184 do STF, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados determinados parâmetros e limites de alçada. Conforme destacado no voto divergente, com a manutenção dos débitos remanescentes, notadamente aqueles decorrentes de operações escrituradas e do Regime Administrativo Cautelar, o valor atualizado cobrado supera o limite de R$ 10.000,00 fixado como referência, não se caracterizando situação de
“baixo valor”
para fins de aplicação do referido precedente. Ainda que se considerem os montantes originários dessas rubricas, o saldo igualmente excede a alçada definida, o que afasta a incidência do Tema 1.184 no caso concreto.

Diante de todo o exposto, e com as razões aqui delineadas, revendo o posicionamento anteriormente adotado, acompanho integralmente o voto divergente para: (i) Declarar a licitude dos créditos relativos à ausência de recolhimento antecipado do ICMS em razão do Regime Administrativo Cautelar (Infrações 17.1.14, 17.1.31 e 17.1.34)

(
ii
) Determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes, mantendo a extinção em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Substituição Tributária, e TACIN (Infrações 24.1.26, 25.1.1, 8.16.1 e 19.1.01);

(
iii
) Afastar a extinção da execução fiscal por baixo
valor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, nesta oportunidade aderido pelo e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025